Tribunal: TJMT
Processo: 0007601-70.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007601-70.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA - CPF: 921.943.541-15 (RECORRENTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, VENCIDO O RELATOR. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 80807476, exarada em audiência de conciliação coletiva, que acolheu a perícia contábil apresentada pelo Município de Primavera do Leste, bem como fixou como defasagem salarial, decorrente da conversão do cruzeiro real para o URV em 1994, o percentual de 11,177%, para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%.

Ainda, indeferiu os pedidos de encaminhamento dos autos à contadoria do Juízo e de realização de nova perícia contábil, uma vez que o município já realizou perícia contábil para encontrar o percentual da defasagem salarial.

Determinou, ainda, que após o trânsito em julgado da referida decisão, as partes autoras, no prazo de 45 dias, elaborem seus próprios cálculos baseados na defasagem de 11,177% ou de 11,98% (apenas nos processos em que este percentual já foi reconhecido em sentença transitada em julgado) e, na sequência, o ente público seja intimado para que, no mesmo prazo, impugne os cálculos apresentados, sendo seu silencio interpretado como concordância.

Lado outro, nos processos em que já há cálculos realizados pelos autores, utilizando-se o percentual de 11,177% ou de 11,98% (já arbitrados na sentença), foi determinada a intimação do Município de Primavera do Leste para impugnar o cálculo, no prazo de 45 dias, sendo o seu silencio interpretado como concordância.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de prescrição da pretensão de receber as diferenças decorrentes de defasagem salarial pela conversão da moeda para URV, em razão da vigência da Lei Municipal nº 704/2001, que promoveu a reestruturação de cargos e vencimentos dos servidores públicos municipais, o que vai ao encontro da Súmula 11 da Turma Recursal Única.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a finalidade de reconhecer a inexistência de índice ou qualquer diferença salarial em razão da prescrição.

Apesar de devidamente intimado, as recorridas não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação de cobrança, que tramitou na
Justiça Comum
, movida pelas recorridas em face do Município de Primavera do Leste/MT, ora recorrente, objetivando a diferença salarial decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real em URV – Unidade Real de Valor, decorrente da Lei Federal nº 8.880/1994.

Na fase de execução, as autoras requereram a
liquidação de sentença por arbitramento
(id. 80807467). Instado a se manifestar e apresentar documentos elucidativos, o município suscitou a ocorrência de prescrição e apresentou parecer técnico-contábil, apontando que a efetiva conversão dos salários dos servidores municipais para a moeda real ocorreu apenas no mês de junho/1994, e que para tal mês foi identificada uma defasagem salarial de 11,177% em desfavor dos servidores públicos municipais.

O MM. Juiz monocrático, em razão da realização de audiência de conciliação coletiva, envolvendo outros processos da mesma natureza, realizada em 19/11/2020, deliberou acerca da petição do Munícipio de Primavera do Leste, referente à liquidação de sentença dos processos de URV, fazendo a juntada da decisão proferida em audiência (id. 80807476).

Extrai da referida decisão que o magistrado singular acolheu a perícia contábil apresentada pelo ente público, bem como fixou como defasagem salarial o percentual de 11,177%, para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%. Em consequência, determinou o prosseguimento dos processos, que estão na fase de cumprimento de sentença.

Inconformado com a r. decisão, o município interpôs o presente recurso, alegando a ocorrência de prescrição pela vigência da Lei Municipal nº 704/2001, em razão da reestruturação da carreira dos servidores municipais, bem como pela inexistência de índice ou qualquer diferença salarial em razão da prescrição.

Todavia, após detida análise dos autos, depreende-se que há nulidade processual insanável referente à competência deste Juízo.

Conforme se vê do relato constante da exordial e dos documentos que a acompanham, a ação de conhecimento tramitou pela Justiça Comum, tendo inclusive atingido a fase recursal, que foi dirimida pelo e. TJMT. E agora, quando da fase de cumprimento de sentença, o pedido de liquidação por arbitramento foi realizado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública e tem tramitado por ele até então.

A fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal nº 12.153/2009 e possui apenas dois parâmetros: o valor e a matéria, vejamos:

Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

(...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Ainda, o TJMT julgou o IRDR 85.560/2016, fixando a seguinte tese (Tema 01): “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Ocorre que,
embora a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública tenha sido bem delineada e discutida no IRDR n. 85560/2016, no presente caso a ação deve ter seu cumprimento de sentença processado pelo juiz que proferiu a sentença, após a configuração do seu trânsito em julgado
.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 516, II, do CPC:

Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
:

(...)

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

Este também é o entendimento jurisprudencial do e. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
– RECURSO PROVIDO. Conforme o IRDR/TJMT nº 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos.
A competência para julgar o cumprimento de sentença, contudo, é do juízo responsável pela sua prolação, nos termos do art. 516, II, do CPC
.

(TJMT - N.U. 1020909-68.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data de Publicação: 22/03/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS E JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. “Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC .3.
In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016
”.

(TJMT - N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Ressalta-se que o artigo 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, se aplica subsidiariamente aos juizados fazendários, mormente por considerar que estes integram o denominado microssistema dos Juizados Especiais e, portanto, são igualmente regidos pelos mesmos princípios e regras legais que os juizados especiais cíveis que se interligam em verdadeira interpretação sistemática.

Sendo assim, o Juizado Especial de Fazenda Pública não possui competência para processar e julgar o pedido de liquidação e cumprimento de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado perante a Justiça Comum Estadual, por óbice legal estabelecido pelo dispositivo citado.

A propósito, o e. STJ já sedimentou entendimento no mesmo sentido em julgado que pode ser aplicado analogicamente ao caso em comento, ao fixar a seguinte tese jurídica em recurso especial repetitivo (
Tema 1.029/STJ
): “
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
”.

Destarte, deve ser aplicada a disciplina do artigo 516, II do CPC/15, que consagra a regra geral de competência para os títulos executivos judiciais e estabelece, sem sombra de dúvidas, que é
competente para o cumprimento de sentença o juízo que tenha sido o competente para o processamento e julgamento na fase de conhecimento
, estabelecendo, em definitivo, as diretrizes e fases do processo judicial sincrético.

Pelas razões expostas,
JULGO o processo de execução de sentença

extinto

sem resolução

de mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021